Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-78.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada nos autos. Autorização para

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Contratação demonstrada nos autos. Autorização para descontos em benefício previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000280-78.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
MANTUANE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado (a) Élcio Carlos Annunciato OAB/SP 437.077", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 2/9
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000280-78.2020.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional XV Butantã 1a Vara Cível
Apelante: Nelson Mantuane Moura
Apelado: Banco BMG S.A.
Voto no 13.826
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação anulatória de
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral
julgada improcedente, com consequente apelo do autor. Descontos
em benefício previdenciário a título de reserva de margem
consignável para cartão de crédito
RMC. Contratação
demonstrada nos autos. Autorização para descontos em benefício
previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos
pertinentes. Não ocorrência de dano indenizável. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Ação anulatória de contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e
indenização por dano moral julgada improcedente pela MM. Juíza Mônica de
Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, condenado o autor a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor a pedir reforma da r. sentença
(páginas 161/182). O recorrente alega que acreditava ter celebrado contrato
de empréstimo consignado, mas na verdade contratou empréstimo via cartão
de crédito com reserva de margem consignável com incidência de encargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 3/9
rotativos abusivos e indevidos. Alega violação aos princípios da informação,
boa-fé objetiva e transparência. Aduz que o contrato discutido é de no
11296804, com termo inicial em 03.02.2017, mas o contrato e faturas
juntados pelo recorrido datam de 2015. Nega tenham sido os valores sacados
por meio do cartão de crédito, pois foram transferidos pela instituição
financeira para conta corrente do apelante por TED, observado que nunca
utilizou o cartão de crédito.
Apelo
tempestivo.
Ausente
preparo,
ante
a
gratuidade da justiça (página 41).
Contrarrazões (páginas 187/195) pela manutenção
do julgado. O recorrido alega litigância de má-fé.
É o relatório.
Ação anulatória de contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e
indenização por dano moral, sob alegação de que o autor apelante contratou
empréstimo consignado, mas, posteriormente, foi surpreendido com
descontos relativos a “empréstimo reserva de margem cartão de crédito
RMC”. Aduz ofensa aos princípios da informação, boa-fé objetiva e
transparência. Pede seja declarada a nulidade da contratação questionada na
modalidade de empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem
consignável; seja condenado o réu apelado na obrigação de fazer consistente
na liberação imediata da reserva de margem consignável de 5% e suspensão
dos descontos em folha de pagamento; bem como seja condenado a devolver
em dobro os valores cobrados indevidamente e a pagar indenização por dano
moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Subsidiariamente, pretende
seja o recorrido condenado na obrigação de fazer consistente na conversão da
contratação para empréstimo consignado, respeitadas as taxas de juros
aplicáveis a tal modalidade contratual, utilizados os valores já descontados a
título de RMC para amortização do saldo devedor, considerado o valor
original liberado, com liberação imediata da reserva de margem consignável
e condenação do réu apelado ao pagamento de indenização por dano moral e
devolução de eventuais valores pagos a maior.
Em defesa, o apelado alega que o apelante firmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 4/9
em 02.10.2015 contrato referente ao BMG Card no 525905020953120, e que
realizou saques nos valores de R$ 2.490,86 (dois mil, quatrocentos e noventa
reais e oitenta e seis centavos), R$ 100,00 (cem reais), e R$ 60,99 (sessenta
reais e noventa e nove centavos). Sustenta que o apelante tinha ciência de que
seria descontado percentual mínimo em folha, de maneira que o recorrente
deveria complementar o valor remanescente mediante liquidação dos boletos,
previsto ainda contratualmente que o não pagamento do valor integral da
fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor. Nega a
ocorrência de dano indenizável.
A ação foi julgada improcedente.
É incontroverso que o apelante firmou o termo de
adesão a cartão de crédito e que houve disponibilização de créditos em seu
favor.
Do “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” (páginas 116/118), extrai-se previsão de consignação de valor
para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, conforme cláusula IV -
Características do Cartão de Crédito Consignado (página 116).
Do referido termo, depreende-se também da
cláusula 8.1 (página 117) autorização para desconto mensal em
remuneração/salário/benefício do recorrente em favor do apelado para
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado contratado, e a possibilidade de majoração do
valor averbado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua
margem consignável (cláusula 8.2).
Da cláusula 10.5 (página 117) depreende-se que o
recorrente declara ter sido informado, previamente à assinatura do termo, que
a utilização do cartão para realização de determinadas transações, bem como
a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento
mediante a utilização do cartão enseja a cobrança de encargos e tarifas.
Além disso, há informação a respeito das taxas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 5/9
máximas de juros (página 116, IV, “b”).
Da cláusula 10.10 (página 118) extrai-se que a
fatura é disponibilizada ao cliente via Internet banking e que o aderente
dispensa o envio mensal da via física do referido demonstrativo.
Da “Cédula de Crédito Bancário Saque Mediante
a Utilização do Cartão de Crédito Consignado” (páginas 119/122) extrai-se
que o apelante solicitou crédito líquido no valor de R$ 2.490,86 (dois mil,
quatrocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), que foi
disponibilizado conforme TED de página 70, observado que houve
posteriores disponibilizações de crédito nos valores de R$ 100,00 (cem reais)
e de R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos), conforme páginas
71/72, o que não é negado pelo recorrente.
Como destacado pelo juízo de origem, a liberação
de valores por meio de depósito em conta corrente não descaracteriza o
contrato, considerada a previsão no “Quadro V” da cédula de crédito
bancário (página 120).
As partes são legítimas e capazes, e não foi
demonstrado vício de consentimento. O autor apelante tinha ciência
inequívoca dos descontos que seriam efetuados em seu benefício
previdenciário e da legalidade da espécie de contratação.
Os instrumentos de páginas 116/118 e 119/122, são
claros no tocante à contratação de cartão de crédito consignado, e à previsão
de descontos sobre benefício previdenciário do apelante. Não está
demonstrada a ocorrência de venda casada, propaganda enganosa, ou de
qualquer vício na contratação ajustada entre as partes.
O contexto probatório deixou claro que o recorrente
firmou com a instituição bancária contrato de adesão a cartão de crédito
consignado com autorização de descontos em benefício previdenciário. Não
há se falar em contratação sem solicitação ou anuência.
Cumpre observar que o apelante não demonstrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 6/9
efetivamente a alegação de que o contrato juntado pelo recorrido, firmado em
2015, não corresponde àquele discutido na lide, supostamente celebrado em
2017, uma vez que não se extrai do documento de página 18 que tenha sido
emitido pelo INSS, observado, como destacado pelo juízo de origem, que
eventual distinção entre a data da contratação e a data de inclusão do contrato
no sistema do INSS não desconstitui o direito do credor, observado ainda que
o autor apelante não alega que o recorrido efetua cobranças relativas a dois
contratos de cartão de crédito consignado.
O recorrente não logrou impugnar, de forma cabal,
os documentos trazidos aos autos pelo apelado.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em violação aos princípios da
informação, boa-fé objetiva e transparência, tampouco em nulidade,
conversão da modalidade do contrato, ressarcimento de valores, ou em
indenização por dano moral porque não demonstrado ilícito cometido pelo
banco, que, na realidade, agiu em exercício regular de direito na busca de
reaver o seu crédito, conforme contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser observado
no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição bancária.
A propósito:
“Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais
Cartão de crédito consignado, com desconto das
parcelas em benefício previdenciário do autor
Alegação de
negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança

Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com
expressa autorização do autor de débito no benefício previdenciário
Vício de consentimento não demonstrado

Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do
credor Sentença mantida Recurso negado.” (TJSP, 13a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1000729-37.2017.8.26.0382, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 7/9
Des. Francisco Giaquinto, j. em 23/01/2018).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
Cartão de crédito consignado com cláusula de "Reserva de
Margem Consignável - RMC" em benefício previdenciário.
Contratação negada pela autora. Comprovação, pelo réu, da
regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado.
Inocorrência de venda casada. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1002111-29.2017.8.26.0297, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. em 20/09/2017).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CARTÃO
DE
CRÉDITO - Ausência de descontos indevidos na fatura do cartão
de crédito. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável
(RMC) devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito. Dano
moral não configurado. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 23a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0002427-47.2011.8.26.0338, Rel. Des.
Sérgio Shimura, j. em 12/02/2014).
Decidiu esta Câmara:
“BANCÁRIO
Ação de repetição de indébito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais Cartão
de crédito consignado
Sentença de improcedência
Provas
comprovam regular contratação de cartão de crédito, dando
ensejo a descontos e a reserva de margem consignável Repetição
e indenização, incabíveis Sentença mantida - Apelo desprovido.”
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. em 01/02/2018).
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado
puro
e
indenização
por
danos
morais.
Subsidiariamente, pretendia a declaração de abusividade dos
juros, com adoção de juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa
média de juros de mercado. Sentença de improcedência mantida.
Termo de adesão assinado pela autora. Vício de consentimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 8/9
não demonstrado. Regularidade da contratação. Numerário
disponibilizado à autora (fl. 69). Faculdade da autora na
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de
juros a quem das praticadas em operações típicas mercado.
Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito.
Contrato legal e exigível. Não ocorrência de dano moral.
Precedentes. Recurso Desprovido.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Privado Apelação no 1009217-82.2017.8.26.0510 rel. Des. Elói
Estevão Troy j. 6.6.2018 v.u.).
Não
há
litigância
de
má-fé,
porque
não
ultrapassados os limites razoáveis do direito de ação.
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000280-78.2020.8.26.0704 - São Paulo - VOTO No 9/9
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal (artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil) para 15% do valor atualizado da
causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do referido diploma legal.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator